Tribunal: CARF
Processo: 19647.011397/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- DESPESAS MÉDICAS.PARCIALMENTE IMPUGNADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, a teor do art. 73 do RIR/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.011397/2008-53
ACÓRDÃO
2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH BASTOS DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
2
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- DESPESAS MÉDICAS.PARCIALMENTE
IMPUGNADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria. Cabe ao contribuinte,
mediante apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a
efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, a teor do art.
73 do RIR/99.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
3
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Contra a contribuinte acima identificada, foi emitida a Notificação de Lançamento,
do exercício 2004, ano-calendário 2003, decorrente da dedução de despesas
médicas conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 05.
[...]
2. Com efeito dos fatos acima mencionados, foi apurado IRPF/2004 Suplementar
no valor de R$7.680,45, multa de oficio e juros de mora de mora, total do crédito
tributário apurado R$ 17.935,37, atualizado até 30/06/2008. 3. Inconformada,
parcialmente, com o lançamento a contribuinte apresentou a impugnação,
acatada pela autoridade preparadora, onde alega que:
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO-
DESPESAS
MÉDICAS.PARCIALMENTE
IMPUGNADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação
que rege a matéria. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios
probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para
afastar a glosa.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, a teor do art. 73 do RIR/99.
APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIVRE CONVICÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. Os
fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.

Intimada do resultado do julgamento da impugnação em 10/12/2012 (fls. 126), a
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 28/12/2012 (fls. 100), em que se sustenta,
sinteticamente:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
4
a. A contribuinte foi convocada pela Receita Federal para apresentar recibos
médicos relativos a serviços de fonoaudiologia e fisioterapia declarados no
ano de 2004 (ano-base 2003).
b. Os valores apresentados foram:
i.
R$ 2.800,00 referentes aos serviços de Dra. Patrícia Pereira do Canto
Melo.
ii. R$ 12.000,00 referentes aos serviços de Dr. Luiz Camelo Pessoa Filho.
c. Apesar de atender prontamente à solicitação inicial, foi novamente
convocada a apresentar comprovantes de pagamento.
d. A contribuinte alega que, à época, desconhecia que recibos não bastavam
como prova de pagamento, mas tentou justificar os pagamentos por meio
de sua movimentação financeira.
e. Após novo indeferimento, a contribuinte insiste que as provas
apresentadas sejam consideradas para redução ou cancelamento das
glosas.
f. Pagamento à Dra. Patrícia Pereira do Canto Melo:
i.
Foi apresentada uma declaração da profissional, datada de 2008,
confirmando o recebimento dos valores.
ii. Também foram anexadas cópias da Declaração de Imposto de Renda
de 2004 da referida profissional, comprovando que os honorários
foram declarados.
g. Pagamento ao Dr. Luiz Camelo Pessoa Filho:
i.
O profissional já era falecido, impossibilitando a obtenção de
declarações diretas.
ii. Foram anexados comprovantes de cheques emitidos nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, somando o valor
de R$ 2.463,91, como pagamento parcial dos honorários.

Diante do exposto, pede-se:

A) Cancelamento total da glosa de R$ 2.800,00 referente ao pagamento dos
honorários da Dra. Patrícia Pereira do Canto Melo, considerando a
apresentação de sua Declaração de Imposto de Renda como comprovação
definitiva;
B) Redução da glosa de R$ 12.000,00 referente ao pagamento dos honorários
do Dr. Luiz Camelo Pessoa Filho, com o abatimento do valor de R$ 2.463,91
comprovado pelos cheques apresentados;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
5
C) Cancelamento da exigência fiscal, com a anulação parcial ou total do
lançamento efetuado.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Originariamente, a autoridade lançadora glosou as seguintes despesas médicas:

Glosa do valor de R$ 27.928,90, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por ausência de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Enquadramento
Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99).
Complementação
da
Descrição
dos
Fatos:
Foram glosados os valores declarados como despesas médicas pagas aos
profissionais Luiz Camelo Pessoa Filho e Patrícia Pereira do Canto Melo, tendo em
vista que a contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento a esses
profissionais, mas não apresentou documentação suficiente.
O fato de ter descontado cheques com valores que ultrapassam os valores
declarados não constitui prova de que houve o pagamento dos montantes
mencionados a esses profissionais.
Adicionalmente, foi glosado o valor declarado como pagamento à ASSER-PE,
relativo ao plano de saúde cujo titular é o cônjuge da contribuinte, que não consta
como dependente na declaração apresentada.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
6

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
7
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Segundo tais premissas, o juízo a ser formado neste julgamento deve prescindir da
análise dos documentos de fls. 105-124.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
8
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

# Em se tratando da dedução a título de despesa médica do titular, o Decreto no
3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), em seu art. 80, assim
dispõe:

## Art. 80
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").

### § 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
9
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.

## Decreto-Lei no 5.844, de 1943

### Art 11
Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.

#### § 1°
As deduções permitidas serão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.

#### § 3°
Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

#### § 4°
Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.

## Art. 8o da Lei 9.250/1995

A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
10
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.

De conformidade a certidão de nascimento da contribuinte e dos dados da sua
DIRPF/2004, o Sr. Carlos Bastos de Medeiros é seu pai e consta como dependente.
No que diz respeito as despesas com o plano de saúde ASSER/PE, foi de R$
13.128,90. O documento de emissão da Associação dos Empregados da PERPART
e Ex-Servidores da EMATER-PE, em nome do dependente da contribuinte constam
os seguintes valores:

a) Carlos Bastos de Medeiros R$ 11.910,32 e Elezabeth Bastos de Medeiros R$
1.218,58, totalizando em R$ 13.128,90.

Assim sendo, é de se restabelecer o valor da dedução com plano de saúde no
valor de R$ 13.128,90.

Com relação às despesas médicas nos valores de R$ 2.800,00 e R$ 12.000,00, com
sendo pagamentos efetuados em nome de Patrícia Moura Pereira do Canto e Luiz
Camilo Filho, a contribuinte apresentou os seguintes documentos:

1. O recibo emitido pela Sra. Patrícia Moura Pereira do Canto consta a informação
do valor de cada sessão do tratamento fonoaudiológico, o no de sessões
realizadas no período de fevereiro a agosto de 2003. Entretanto, não consta o
endereço da emitente.

2. Os recibos emitidos pelo profissional Luiz Camilo Pessoa Filho, emitidos nos
meses de janeiro a dezembro de 2003, não constam as datas dos recebimentos,
apenas o mês e o ano e no histórico apenas "referente a serviços e fisioterapia".

No sentido de comprovar suas alegações o contribuinte anexou extratos
bancários e cópias dos cheques descontados por um Office boy pessoa de sua
confiança, no sentido de comprovar que tinha recursos disponível para efetuar
tais pagamentos.

Verifica-se que nos documentos apresentados o recibo no valor de R$ 2.800,00,
encontra-se datado de 02 de setembro de 2003 e 12 recibos no valor de R$
1.000,00, não consta as datas dos pagamentos, para se efetuar análise dos dados
bancários, para verificação que em datas próximas se houve descontos de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
11
cheques em valores coincidentes ou, pelo menos próximos. As ausências dos dias
dos pagamentos prejudicou a conciliação por parte desta relatora. Assim sendo, é
de se manter à glosa das despesas médicas nos valores de R$ 2.800,00 e R$
12.000,00, no total de R$ 14.800,00.

O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também
o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de
prova da efetividade do pagamento e do serviço.

Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental
que estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que
não ocorreu plenamente no presente caso, conforme mencionado acima, como
sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal
como permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:

> Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.

No caso sub examine, além de as informações contidas nos documentos
apresentados serem deficitárias em relação aos requisitos formais exigidos na
legislação, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos que
comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de
documentos que comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como
extratos bancários, com indicação dos cheques compensados ou saques
efetuados, guias de transferência bancária, cópias de cheques nominativos ou
outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo menos,
próximos daqueles constantes dos recibos.

Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art.
73, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:

### Decreto no 3.000/1999

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
12
#### Art. 73
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

##### § 1o
Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).

Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios
recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro
elemento importante apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como
instrumentos de prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas
informadas nos mesmos ou em outras declarações.

Diante do que foi exposto, deixo de acatar os valores informados com despesa
médicas pelo contribuinte, diante das fragilidades apresentada tanto durante a
fase da fiscalização, como da análises dos documentos apresentados, não foram
suficiente para atender as exigências legais. Cabe observar que as dúvidas acima
levantadas por si só não determinam que as despesas médicas não ocorreram,
mas em conjunto não permitem que a autoridade julgadora firme sua convicção
acerca do efetivo pagamento. Sendo assim, deve ser mantida à glosa no valor de
R$ 14.800,00. Ressalta-se que o contribuinte, em grau de recurso, poderá tentar
carrear mais elementos ou provas que modifiquem tal entendimento.

Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais,
reforçam o
entendimento desta turma de julgamento:

---

**IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS**
- A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante
documentação em que esteja especificada a prestação do serviço, o nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas além da
qualificação profissional do beneficiário dos pagamentos e elementos que,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.011397/2008-53
13
analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do julgador. Acórdão 106-
15505 de 27/04/2006.

**Número do Recurso:** 160449
**Data da Sessão:** 29/05/2008
**Decisão:** Acórdão 104-23230
**Ementa:** Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
**Exercício:** 2001, 2002, 2003, 2004
**DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO** - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte.
**IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS** - À luz do artigo 29, do Decreto 70.235,
de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.

**Número do Recurso:** 157091
**Número do Processo:** 16707.002976/2006-01
**Data da Sessão:** 23/04/2008
**Decisão:** Acórdão 102-48989
**IRPF. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO** - Em conformidade
com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Assim,
sempre que entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa de exigir a
comprovação ou justificação das despesas deduzidas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 142
DF CARF MF
Original